Tribunal: TJDFT
Processo: 0725858-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INÁCIO ALVES TORRES, da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0743573-09.2022.8.07.0001) ajuizada por RAUL SABÓIA ADVOGADOS, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48442816), o agravante/executado alega, em síntese, não possuir condições financeiras atuais de arcar com as despesas do processo e que a decisão agravada fundamentou-se em documentos que já não representam sua condição financeira atual. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso diante da necessidade da produção de prova pericial na origem. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja cassada a decisão agravada e sejam recebidos os embargos à execução em seu efeito suspensivo. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, da mera leitura das razões recursais verifica-se ter o agravante/executado promovido verdadeira confusão entre a execução originária e os embargos à execução à ela associados. De fato, o deferimento da gratuidade de justiça, nos embargos à execução, ao agravante/executado demonstra, em cognição sumária não exauriente, a presença da probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Todavia, é de se destacar a ausência de perigo da demora, visto que a vindicada produção da prova pericial será eventualmente produzida nos embargos à execução, onde o agravante/executado já litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. De igual modo, o vindicado efeito suspensivo aos embargos à execução devem ser, naqueles autos (processo n.° 0714422-61.2023.8.07.0001), requerido, nos termos do art. 919, § 1°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. À Secretaria, para que retifique, no PJe, o processo de referência do presente agravo de instrumento para a execução n.° 0743573-09.2022.8.07.0001. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora